Tribunal: TJSP
Processo: 1034817-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034817-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA ANGELON PINTO, é apelada SANDRA PATTA FLAIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1034817-74.2017.8.26.0100.
Apelante: Maria Cristina Angelon Pinto.
Apelada: Sandra Patta Flain.
Ação: Embargos à Execução.
Comarca: São Paulo Foro Central 6a Vara Cível.
Juiz prolator: Lúcia Caninéo Campanhã.
Voto n° 27.752
Apelação. Embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios. Alegação de vício de consentimento. Coação. Embargante que não se
desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC.
Prestação de serviço comprovada. Ajuizamento de
ação de arbitramento que se refere a honorários
diversos do objeto da presente execução. Ação
improcedente. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de embargos opostos por Maria
Cristina Angelon Pinto à execução ajuizada por Sandra Patta
Flain que a r. sentença de fls. 783/791, de relatório adotado,
julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
embargante
alegando, em suma, a má apreciação das provas pelo juízo
a quo, vez que os documentos de fls. 45/46 comprovam a
imposição da apelada em substabelecer sem reservas seus
poderes a outra advogada. Ademais, o ajuizamento da ação
de arbitramento demonstra a continuidade do contrato
verbal. Sustenta a nulidade do título executivo, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
3
obtido sob coação da embargante, que está sendo cobrada
duas vezes pelo mesmo serviço, sendo os honorários
majorados
indevidamente
e
de
forma
unilateral
pela
advogada. Aduz, ainda, que diversas escolhas e atos
praticados nos autos dos processos foram extremamente
negligentes, o que afastaria a exigibilidade dos honorários,
ressaltando que os documentos de fls. 45/47;71 comprovam
o pagamento de parte dos honorários.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, em dezembro de
2014, a embargante e seus filhos contrataram verbalmente a
embargada para acompanhamento de alguns processos da
família, com pagamento de R$ 34.500,00. No mês de janeiro
de 2016, a advogada comunicou que não iria mais patrocinar
as causas, mas sem mencionar que havia substabelecido
seus poderes, sem reserva, a outra profissional, que não foi
aceita pela embargante, motivando sua destituição em
22.02.2016. Alega que, sob coação, assinou documento
apresentado pela advogada com data retroativa a fim de
burlar a infração ética praticada, e cujo valor dos honorários
advocatícios, ora executados, foi posteriormente preenchido
à mão no importe de R$ 100.000,00. Aduz, ainda, a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
4
de assinatura dos demais devedores, bem como a existência
de ação de arbitramento de honorários propostos pela
patrona. Requer a declaração de nulidade do título executivo.
Em contestação, a advogada alega que o
primeiro contato entre as partes ocorreu em meados de julho
de 2014 visando uma análise dos processos, com realização
de um contrato verbal em setembro do mesmo ano, quando a
embargante
dirigiu-se
pessoalmente
ao
escritório
da
embargada na cidade de Palmas/TO.
Alega que os trabalhos tiveram início em
06.10.2014, quando se deslocou para São Paulo pela
primeira vez para analisar os processos, que totalizavam
mais de 30 volumes, com emissão de pareceres: (1)
arrolamento: sugeriu a exclusão de um imóvel em litígio que
causava
a
morosidade
do
processo
para
posterior
sobrepartilha, colocando fim à ação (2) prestação de contas,
apensados ao inventário, e que não preenchiam os requisito
mínimo exigidos em Lei (forma mercantil), com excesso de
documentos aleatórios e desordenados que dificultavam o
andamento do feito. Assim, propôs a sistematização de
todos os documentos (14 volumes), com prestação de contas
de forma mercantil e resumos anuais de 2000 a 2014 (3)
cobrança de honorários, ação movida pelo antigo patrono
que passou a defender a parte contrária utilizando-se de
informações privilegiadas, sendo sugerido a oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
5
denúncia pelo crime de tergiversação e requerimento de uma
nova defesa, visto que a ora embargante havia sido citada
por edital (4) Ademais, inexistindo prazos a cumprir nos
demais processo, estes seriam analisados em momento
posterior, retornando a Palmas no dia 12.10.2014.
Em uma segunda viagem a São Paulo,
em 16.12.2014, foi constituída como procuradora nos
processos pela embargante e demais herdeiros, dedicando-
se durante o período de recesso forense aos casos da
embargante, colocando em prática todas as sugestões
anteriores notadamente a organização dos 14 volumes com
400 páginas cada da prestação de contas (“garimpando
documentos, conferindo receitas e despesas do espólio”)
visando conclui-la de forma adequada. Ademais, retornou a
Tocantins no dia 13.01.2015 para buscar alguns documentos
da embargante e finalizar a prestação de contas, o que
ocorreu em maio de 2015, ao que despachou com o juiz
para esclarecer os pontos cruciais do caso.
Ainda, apontou diversos outros trabalhos
menores desempenhados paralelamente, como a confecção
de reclamação apresentada pela herdeira Selma ao Tribunal
de Ética e Disciplina da OAB, acompanhamento do processo
administrativo até sua destituição em fevereiro de 2016, bem
como uma viagem em julho de 2015 à cidade de Recife para
acompanhar
a
embargante
e
o herdeiro Roberto na
embaixada
americana
para
verificar
o
andamento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
6
processo de visto requerido, retornando para São Paulo uma
terceira vez a fim de despachar com o magistrado a pedido
da própria embargante, certificando-se sobre o andamento
do feito.
Assim, após colocar todos os processos
em ordem, sendo dispensável sua presença física, em
03.09.2015, contratou os serviços de Alice Maria Barbosa
Gonçalves
como
advogada
correspondente,
evitando
viagens desnecessárias e melhorando o desempenho da
prestação
dos
serviços,
substabelecendo
os
poderes
outorgados com reserva de poderes, o que foi informado à
embargante por telefone, que concordou com o ato praticado.
Aduz que, após desentendimento, em
outubro de 2015, a herdeira Selma entrou em contato com a
advogada correspondente, Alice, exigindo que apenas esta
continuasse representando-as nos processos, devendo ser
juntado substabelecimento sem reserva de poderes nos
autos, o que foi atendido pela ora embargada para evitar
maiores problemas e constrangimentos, mas acompanhada
de planilha dos honorários pelos serviços até então
desempenhados.
Ocorre que, em 13.10.2015, a herdeira
reconsiderou da decisão, solicitando que a embargada
continuasse a representa-los, inclusive reconhecendo a
dívida dos honorários apresentados, ao que ofereceu alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
7
lotes localizados na cidade de Paraíso/TO (fls. 286/292).
Ainda, recebeu ligação da própria embargante negando
qualquer ordem à herdeira para que procedesse sua
destituição,
reafirmando
a
contratação
e
sua
responsabilidade pessoal pelo pagamento dos honorários
advocatícios. Assim, continuo prestando os serviços de
advocacia, ressaltando que os substabelecimentos sem
reserva de poderes nunca foram juntados em qualquer dos
processos.
Em 26.10.2015, retornou a São Paulo
para regularizar o processo de prestação de contas em
relação ao ano de 2015, permanecendo na comarca até
novembro quando, em conjunto com a Dra. Alice, promoveu
a defesa da embargante em uma ação trabalhista.
Alega que foi destituída em 29.02.2016,
poucos dias depois da prolação de sentença de
homologação da partilha na ação de arrolamento.
Sustenta que o contrato ora executado
foi
assinado
pela
embargante,
pessoa
lúcida
e
extremamente inteligente, que sempre tomou todas as
decisões relativas ao espólio sem depender da opinião dos
filhos.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o contrato ora executado de
fls. 44/47 estipula honorários advocatícios pelos trabalhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
8
desempenhados
no
período
de
julho
de
2014
até
09.09.2015, no importe de R$ 203.000,00, com previsão de
pagamento de R$ 100.000,00 em 20.01.2016
objeto da
presente ação executória
e R$ 103.000,00 em data “a
combinar”, ao que consta, com pedido condicionado ao
recebimento de valor decorrente da venda de uma fazenda
pela embargante (fls. 60). Ainda, estabeleceu que os
serviços prestados após 09.09.2015 seriam apurados em
momento
oportuno,
tendo
em
vista que a advogada
continuava atuando nos feitos até fevereiro de 2016 (fls. 48),
faltando homologação da partilha e sua futura execução,
além de outros possíveis trabalhos a serem desempenhados.
Assim, ainda que se considere as datas
de pagamento de cada parcela escritas em momento
posterior,
o
contrato
prevê
expressamente
honorários
advocatícios devidos pela embargante no total confessado
de R$ 203.000,00, o que possui verossimilhança com a
oferta de pagamento com três terrenos avaliados em R$ 70
mil cada (fls. 286), inexistindo provas da propalada
invalidade do negócio jurídico, tendo em vista a divergência
das versões apresentadas pela testemunha e informantes,
sendo esta verossímil com os documentos apresentados (fls.
753/760).
Cumpre ainda observar que a ação de
arbitramento de honorários - ajuizada em face da embargada
e dos demais herdeiro, que igualmente outorgaram poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034817-74.2017.8.26.0100 -Voto no
9
e se beneficiaram dos trabalhos da advogada, mas não
assinaram o contrato de honorários - refere-se à parcela não
executada na presente demanda, bem como pelos serviços
prestados após setembro de 2015 (fls. 61).
Por
fim,
consigno
que
os
serviços
prestados pela advogada restaram comprovados, do que
decorre o dever de pagamento dos honorários, o que, por
outro lado, não ocorreu com eventual protocolo do substabelecimento dos poderes sem reservas pela
embargada nos autos das ações patrocinadas. Ainda, o
único valor alegado na exordial como excesso de execução
(fls. 12
R$ 4.500,00
foi devidamente descontado dos
honorários advocatícios devendo ser arguido no processo
adequado fls. 69/71).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
sucumbenciais para 11% do valor do débito, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator